Tribunal: TJDFT
Processo: 0744098-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. VERBAS DE NATUREZA SALARIAL. MÍNIMO EXISTENCIAL. COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA. NÃO COMPROVADOS. FLEXIBILIZAÇÃO. REGRA DO ART. 833, IV DO CPC. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. STJ. TJDFT.
1. Os rendimentos do devedor são, em regra, impenhoráveis (CPC, art. 833, IV). Todavia, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser relativizada, com observância de percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1.874.222/DF).
2. O direito fundamental à proteção ao mínimo existencial não é absoluto, pois sofre os condicionamentos que lhe impõe a ordem jurídica, devendo ser ponderado, caso a caso, com outros direitos e garantias igualmente fundamentais que protegem o credor e a própria efetividade do processo.
3. É necessário que a parte interessada demonstre que a penhora efetivada via SISBAJUD incidiu sobre verbas de natureza salarial, bem como, que a constrição comprometerá a sua subsistência ou de seus familiares.
4. Não há impenhorabilidade absoluta. Todas as barreiras legais criadas para impedir a penhora sobre determinados bens têm uma finalidade social que não é suprema.
5. Recurso conhecido e não provido.